Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708740-65.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por E. M. B. D. S., representado por DILMA MARIA BRAZ SARDINHA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0709570-28.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119174580 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não se verificou a probabilidade do direito alegado, pois o artigo 38, inciso II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados aos jovens e adultos se concluem por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Em seu agravo de instrumento, o agravante alega que a Lei no 9.394/96, apesar de eleger critério diverso daquele previsto na Constituição Federal, também reforça a possibilidade de o aluno avançar de acordo com o seu desempenho em seu artigo 24, inciso V. Argumenta que a capacidade intelectual é auferida independentemente do fator etário e traz ementas desta Corte. Aduz que não deve ser aplicada a tese fixada no IRDR 13 deste Tribunal ao argumento de que ainda não se operou o trânsito em julgado, bem como que se encontra pendente de recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a sua matrícula no curso de supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando-o a realização de todos os exames para a conclusão do Ensino Médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula na faculdade em que restara aprovado até o dia 23/03/2022. Preparo recolhido (IDs 33734490 e 33734491). Decisão sob o ID 33755234, na qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões da agravada FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA no ID 34701939, arguindo preliminar de incompetência e, no mérito, pleiteando o desprovimento do recurso. Ofício no ID 36330107, informando a prolação de sentença no processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 125938369 na origem), no dia 12/06/2022, julgou liminarmente improcedente o pedido do autor, com base no artigo 332, inciso III, c/c artigo 985, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 às 14:51:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora